Tribunal: TJMT
Processo: 0007636-08.2017.8.11.0012
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007636-08.2017.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PATRICK CAMPOS MARTINS DOS SANTOS - CPF: 056.500.421-28 (APELANTE), GABRIEL BARBOSA MEDEIROS - CPF: 069.119.731-80 (APELANTE), JOAO NERIS DA SILVA - CPF: 240.558.241-49 (VÍTIMA), PATRICK CAMPOS MARTINS DOS SANTOS - CPF: 056.500.421-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação. Furto qualificado
.
Absolvição. Insuficiência probatória. Confissão extrajudicial retratada em juízo. Ausência de elementos corroborativos. Depoimentos policiais indiretos. Princípio do
in dubio pro reo
. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo delito de
furto qualificado
, tipificado no
artigo

155, § 1o e § 4o, inciso IV, do Código Penal
, impondo-lhe a pena de
2 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa
.

2. A defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência probatória quanto à autoria delitiva e, subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento relativa ao repouso noturno e a aplicação da causa de
diminuição prevista no artigo 46 da Lei no 11.343/2006.

II.
Questões em discussão

3
.
A
quest
ão
em discussão
consiste em verificar se existem provas suficientes para manter a condenação do apelante pelo crime de furto qualificado, considerando a retratação judicial da confissão extrajudicial e a alegação de coação policial
.

III.
Razões de decidir

4
.
A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência, relatório conclusivo e auto de avaliação indireta, que atestam a subtração dos bens descritos na denúncia
.

5
.

A autoria delitiva, contudo, não se consolidou com o grau de certeza necessário para a manutenção da condenação, pois o conjunto probatório se revela frágil e insuficiente
.

6
.
O apelante confessou o crime na fase policial, mas retratou-se em juízo, alegando ter sido coagido a assumir a autoria delitiva, versão
que foi
corroborada pelo corréu
.

7
.
O exame de corpo de delito juntado aos autos, realizado aproximadamente oito meses antes do interrogatório policial, não se presta a infirmar eventual coação no momento da confissão
.

8
.
Os depoimentos dos policiais civis são indiretos, pois nenhum deles acompanhou o interrogatório do apelante na delegacia, limitando-se a relatar a ocorrência de forma indireta
.

9
.
A investigação foi direcionada ao apelante e ao corréu em razão do histórico criminal de ambos e do
modus operandi
, sem
a realização de
diligências corroborativas
.

10
.
Não foram localizados com os acusados os objetos subtraídos, não há testemunhas que os tenham visto no local do crime, nem imagens que registrem sua presença nas proximidades do imóvel
.

11
.
O artigo 155 do Código de Processo Penal veda a condenação fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, exigindo corroboração em juízo sob o crivo do contraditório
.

12
.
Diante da fragilidade do conjunto probatório e da existência de dúvida razoável quanto à autoria delitiva, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

IV.
Dispositivo e teses

13
.
Recurso provido
.

Teses de julgamento:
“1.
A confissão extrajudicial, quando retratada em juízo e desprovida de elementos externos de corroboração, não constitui prova suficiente para embasar decreto condenatório. 2. Os depoimentos policiais, conquanto relevantes, devem ser coerentes e convergentes com outros elementos autônomos de prova, não podendo, isoladamente, fundamentar
a
condenação criminal. 3. O histórico criminal do acusado não supre lacunas probatórias
,
nem dispensa a produção de prova idônea quanto à autoria delitiva
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155,
§ 1o e § 4o, inciso IV
; CPP,
arts
.
155 e 386, inciso VII; Lei no 11.343/2006, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Criminal no
1002115-65.2022.8.11.0020,
Rel. Des.
R
ui
R
amos
R
ibeiro
, Segunda Câmara Criminal
; j. em:
5
de setembro de
2025
;
TJMT, Apelação Criminal no
1020594-69.2024.8.11.0042,
Rel. Des.
J orge L uiz T adeu R odrigues
, Segunda Câmara Criminal
; j. em:
22
de agosto de
2025
;
TJMT, Apelação Criminal no
0018194-06.2016.8.11.0002,
Rel. Des.

J orge L uiz T adeu R odrigues
, Segunda Câmara Criminal
; j. em:
11
de abril de
202
5
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação interposta por
Gabriel Barbosa Medeiros
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Segunda Vara
da Comarca de
Nova Xavantina
, que
o condenou à pena de
2 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa
, pelo delito de
furto qualificado
, tipificado no
artigo
155, § 1o e § 4o, inciso IV, do Código Penal (Id.291159352)
.

Em síntese, o
apelante

requer:
(i)

sua
absolvição
, sob o argumento de
fragilidade probatóri
a

quanto à
materialidade e
à
autoria delitiva, inv
ocando o princípio do
in dubio pro reo
; e, subsidiariamente:
(
ii
)
o afastamento da causa de aumento relativa ao repouso noturno; e
(
iii
)
a aplicação da causa de
diminuição da pena prevista no
artigo 46 da Lei no 11.343/2006

(Id.
291159365
).

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões ao apelo
requerendo seu desprovimento
(Id.
291253393
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio da eminente Procuradora de Justiça
Silvana Correa Vianna
, lançou parecer nos autos, manifestando-se pelo desprovimento
do recurso, adotando fundamentação
per
relationem
(Id.
296927860).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão
preenchidos
os
requisito
s
de
admissibilidade recursal
,
razão pela qual
conheço
da apelação.

Depreende-se da denúncia que,
no dia

8
de
abril
de 2017,
entre
as
19h00 e
23h00,
na comarca de
Nova Xavantina
, o apelante
Gabriel Barbosa Medeiros e Patrick Campos Martins dos Santos
subtraí
ram
vários objetos d
e
propriedade da vítima
João Neris da Silva
,
imputando
-
lhe
s
a prática do crime previsto no artigo 155,
§ 1o e § 4o, inciso I e IV
, ambos do Código Penal.

Para melhor compreensão da dinâmica dos fatos, transcrevo a narrativa acusatória:

“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 08 de abril de 2017, entre 19:00hrs e 23:00hrs, na residência particular localizada na Rua Colorado, n.o 475, Bairro Santa Mônica, nesta urbe, Patrick Campos Martins dos Santos e Gabriel Barbosa Medeiros, com consciência, vontade, unidade de desígnios, com destruição de obstáculo e aproveitando-se do repouso noturno subtraíram para si ou para outrem coisas alheias móveis, consistentes em um aparelho celular da marca ‘Samsung Pocket’ avaliado em R$350,00 (trezentos e cinquenta reais); um relógio da marca ‘Technos’, cor branca, avaliado em R$480,00 (quatrocentos e oitenta reais); um relógio da marca ‘
Swiss

Precimax
’, cor prata/dourado, avaliado em R$950,00 (novecentos e cinquenta reais); um relógio da marca ‘Constantin Daytona
Mixed
Gold
Glack
’, cor prata/dourado, avaliado em R$1.300,00 (mil e trezentos reais); e um relógio da marca ‘Séculos em aço’, avaliado em R$500,00 (quinhentos reais), tudo pertencente à vítima João Neris da Silva.

Conforme se apurou, na data, local e hora dos fatos, valendo-se do período de repouso noturno e da ausência momentânea da vítima na residência, os denunciados, previamente ajustados, quebraram a janela dos fundos da casa e adentram no imóvel. Ato contínuo os denunciados passaram a subtraiu diversos bens
que guarneciam o imóvel, evadindo-se do local em seguida.

Ouvidos pela Autoridade Policial os denunciados confessaram a prática delitiva, conforme fls. 08/12-IP e 18/20-IP.

A res não foram recuperadas.

Auto de Avaliação Indireta juntado às fls. 26-IP”
(Id. 291158069 – págs. 67/69).

A denúncia foi recebida em 20 de maio de 2019 (Id. 291158069 – págs. 78/79).

Encerrada a instrução criminal, sobreveio sentença julgando
parcialmente
procedente a peça acusatória, condenando o apelante
e Patrick Campos Martins dos Santos
pelo delito previsto no artigo 155,
§ 1o e § 4o, inciso IV,
do Código Penal (Id.
291159352
).

Diante do desinteresse da acusação em interpor recurso de apelação (Id. 291159354), a Defensoria Pública requereu a declaração de extinção da punibilidade de Patrick, de ofício, em razão da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa (Id. 291159355).

O juízo de origem declarou extinta a punibilidade de Patrick Campos Martins dos Santos
, bem como
recebeu o recurso interposto pelo apelante (Id. 291159361).

A Defesa
sustenta que não há nos autos elementos probatórios suficientes para comprovar a materialidade e
a
autoria delitiva,
invocando o princípio do in dubio pro reo e a consequente absolvição com fulcro no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
.

Com razão.

A
materialidade
do
crime
de furto
emerge com nitidez do conjunto documental acostado, notadamente: o
Boletim de Ocorrência no 2017.120861 (Id. 291158069 – págs. 7/8);
o
Auto de Avaliação Indireta (Id. 291158069 – págs. 35/36);
e o
Relatório no 364/2017 – DPJCNX/MT (Id. 291158069 – págs. 40/41);
elementos
os quais
, quando analisados em conjunto com os depoimentos, tanto
d
a fase inquisitorial quanto
d
a judicial, corroboram
a subtração dos bens descritos na denúncia
, independentemente de eventual recuperação da
res
.

Contudo
,
a

autoria
delitiva
não se consolidou com o grau de certeza exigido para a manutenção do édito condenatório, porquanto, o conjunto probatório se revela frágil, contraditório e insuficiente, impondo o reconhecimento do
in dubio pro reo
.

O apelante Gabriel Barbosa Medeiros e o coautor Patrick Campos Martins dos Santos, na fase extrajudicial, confessaram o delito
.
Vejamos:

“[...] QUE, perguntado sobre o contido no B.O/PJC n. 2017.120861, do qual figura como vítima JOÃO NERIS DA SILVA, relata que os autores desse furto foi o interrogando e seu amigo PATRICK; QUE, esse furto foi praticado durante a noite, por volta de 23h; QUE, não sabe informar corretamente o endereço

dessa
residencia
; QUE, escalaram o muro e arrombaram a porta dos fundos; QUE, reviraram toda a casa a procura de dinheiro,
jóias
e objetos de valor; QUE, dessa casa furtaram alguns relógios, contudo, não sabe informar a marcas e nem modelos; QUE, não sabe o local onde estavam guardados os relógios; QUE, não se lembra qual o destino dado a esses relógios; QUE, perguntado se conhece SAMUEL, vulgo BAIANO, afirmou que sim; QUE, a época SAMUEL atuava na mercância da droga; QUE, não tem lembranças de ter repassado na "boca" de fumo de SAMUEL objetos furtados; QUE, não sabe informar o valor venal desses relógios, esclarece que eles foram vendidos pelo seu amigo PATRICK; QUE, perguntado se PATRICK
receberu
pela venda dos objetos dinheiro ou droga afirmou "ele trouxe a droga"; QUE, PATRICK não comentou para quem havia vendido os objetos furtados; QUE, a droga foi consumida pelo interrogando e PATRICK;[...]”

(Id. 291158069 – págs. 12/16 e 23/27).

Em
juízo
,
porém,
o
apelante

Gabriel Barbosa Medeiros

negou veementemente a
prática
do delito
e atribuiu a confissão extrajudicial a coação policial,
afirmando
ter
apenas

assin
ado
o
termo
que lhe foi apresentado
.

Para melhor elucidação, transcrevo
s
eu

interrogatório
:

“Juíza: Então o senhor não praticou esse fato?

Gabriel: Não pratiquei esse fato, não pratiquei certo.

Juíza: O senhor assumiu junto com o Patrick, o Patrick que disse que o senhor tinha praticado, é isso?

Gabriel: O Patrick disse, eu não estava nem junto com ele. A polícia foi atras de mim e me levou, pegou eu lá na minha casa, me levou lá, me espancou e eu falando que não era eu, que não era eu. E eles me espancaram até eu assumir e falar que tinha sido eu.
Ai
eu falei, cara, eu
to
assinando esse trem aqui porque vocês estão me batendo, por isso que eu
tô
assinando, mas não fui eu, vocês sabem que não fui eu. E eu assumi lá perante isso, mas não fui eu, certo?”
(Id. 291159351).

No mesmo sentido,
o corréu Patrick Campos Martins dos Santos – cuja punibilidade foi extinta -, em juízo, também retratou a confissão feita na Delegacia de Polícia
e negou
a autoria
,
corroborando a versão de que ambos teriam sido coagidos a confessar (Id. 291159351).

Embora o juízo de origem tenha afastado a alegação de tortura com base no exame de corpo de delito juntado aos autos (Id. 291158099 – pág. 4),
o
referido
documento
está datado de 21 de abril de 2017,
ao passo

que o
interrogatório do apelante na fase inquisitorial ocorreu em 20 de dezembro de 2017 (Id. 291158069 – págs. 23/27)
.

Logo,
o exame realizado aproximadamente oito meses antes da oitiva
policial
do réu não se presta a infirmar eventual coação
no ato do interrogatório.

Por seu turno
, os depoimentos
dos
policiais
, conquanto
relevantes,
devem ser coerentes e convergentes com outros elementos
autônomos de prova
, o que não é o caso dos autos,
por duas razões centrais.

Primeiro, porque nenhum dos investigadores - Jean Éder Ferreira da Silva e
Dorivan
Miranda Sena Corado – acompanhou o interrogatório do apelante na Delegacia, limitando-se a
relatar a ocorrência de forma
indireta.

Segundo, porque a investigação foi direcionada ao réu e o corréu face ao histórico criminal
de ambos
e
d
o
modus operandi
, sem diligências corroborativas.

E
m
juízo
, o
investigador Jean Éder
declarou que
:
“nessa época aí, doutor, o Patrick e o Gabriel, eles estavam praticando furtos praticamente todos os dias, então assim, pelo modus operandi, e, assim pelo fato deles estarem praticando furtos praticamente todos os dias a gente já direcionou as diligências pra eles, né?”
, ressaltando
que não participou do depoimento
e apenas teve ciência da
confissão
por
terceiros
(Id. 291159351).

Ao passo que o policial civil
Dorivan

afirmou
que, quando assumiu o plantão “
os colegas já estava
m
com ele lá prestando depoimento”
, e que providenciou os antecedentes
criminais,
como de praxe (Id. 291159351).

Ressalta-se que não foram
localizados
com nenhum dos acusados
os objetos
subtraídos da residência da vítima
;
inexistem
testemunhas que os tenham visto no local do crime, muito menos imagens que registr
e
m a presença deles nas proximidades do imóvel
. E ainda, não foram produzidos vestígios periciais que os vinculem ao cenário do furto.

Logo, o eventual histórico criminal do apelante não supre tais lacunas, nem dispensa a produção de prova idônea.

Nesse contexto, a condenação
se mostra alicerçada, em essência,

em

confissão
feita na fase inquisitorial
, posteriormente retratada
,
e em depoimentos policiais indiretos, sem elementos
independentes
de
corrobo
ração
,
o que não supera a dúvida razoável quanto à autoria e não
justifica
a manutenção do édito condenatório.

Ademais, necessário relembrar que o artigo 155 do Código de Processo Penal é claro ao
afirmar
que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Em reforço, cito o precedente deste Tribunal
,

que
manteve a sentença absolutória
porque
os elementos
d
o inquérito policial não foram confirmados em juízo:

“
A condenação criminal exige certeza plena quanto à materialidade e autoria delitivas, não bastando meros indícios ou conjecturas, devendo a acusação demonstrar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado.

Não se admite condenação com base exclusiva em elementos colhidos na fase
pré
-processual, sendo imprescindível a corroboração em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa, conforme preconiza o art. 155 do Código de Processo Penal.

Quando os elementos indiciários colhidos durante o inquérito policial não são confirmados por provas produzidas em juízo, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
”
(
TJMT, Apelação Criminal no
1002115-65.2022.8.11.0020,
Rel. Des.
R
ui
R
amos
R
ibeiro
, Segunda Câmara Criminal
; data do julgamento:
5
de setembro de
2025)
.

Outrossim
, malgrado
inexista prova cabal

da
coação
, tampouco elemento idôneo a
afastá
-la, tem-se que nenhum dos policiais civis ouvidos em juízo presenciou
o interrogatório
do apelante.

Sendo assim, à luz do artigo 155 do Código de Processo Penal e considerando a retratação da confissão em juízo
,
não havendo corroboração externa mínima, persiste a dúvida razoável quanto à autoria do crime de furto
.

D
iante da fragilidade do conjunto probatório e da existência de dúvida razoável quanto à autoria do delito, impõe-se a aplicação do princípio do
in d
u
bio pro reo
, com a consequente absolvição do apelante, em consonância com o entendimento desta Corte:

“
5. Diante da manifesta fragilidade das provas de autoria e da existência de dúvida razoável, a manutenção da absolvição é medida
que se impõe, em estrita observância ao princípio
in dubio pro reo
”
(
TJMT, Apelação Criminal no
1020594-69.2024.8.11.0042,
Rel. Des.
J orge L uiz T adeu R odrigues
, Segunda Câmara Criminal
; data do julgamento:
22
de agosto de
2025)
.

“
Em conformidade com o princípio do
in dubio pro reo
, a absolvição da recorrente se impõe diante da inexistência de prova judicializada suficiente para sustentar a condenação
”
(
TJMT, Apelação Criminal no
0018194-06.2016.8.11.0002,
Rel. Des.

J orge L uiz T adeu R odrigues
, Segunda Câmara Criminal
; data do julgamento:
11
de abril de
2025)
.

Por conseguinte, na ausência de elementos suficientes que comprovem ser o apelante autor do
crime
de furto qualificado, sua absolvição é medida adequada, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

À vista disso, tenho
por
prejudicada a análise das demais teses subsidiárias relativas ao afastamento da causa de aumento
pelo
repouso noturno e à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 46 da Lei no 11.343/2006.

Nessa lógica, em
dissonância
do
parecer

ministerial
,
dou
provimento

ao apelo
para
absolver o apelante
Gabriel Barbosa Medeiros da
imputação
delitiva
, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026